Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702699-50.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: THELMA SUELY DE FARIAS GOULART EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao Banco-embargado, no prazo legal, sobre os embargos de declaração da embargante-autora, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora